Tribunal: STF
Processo: RHC 224837
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio simples. Inadequação da via eleita. Autoria e materialidade. Fatos e provas. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Condições pessoais. Medidas cautelares diversas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que não conheceu o HC 778.824, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



     



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “nítido e manifesto o constrangimento ilegal suportado pelo Recorrente, a r. decisão contida no v. Acórdão é absolutamente genérica, pautada em elementos frios e desligada dos elementos concretos dos autos. Manter a prisão sob o argumento de ser grave o tipo de crime imputado a um réu, por si só, não se vê fundamentação idônea”;



          (ii) “trata-se o acusado, ora recorrente, de um homem de boa índole, trabalhador, não representa qualquer perigo a sociedade, é primário e de bons antecedentes, possui residência fixa, é pai de filhos de menores de idade e arrimo de família levando o sustento aos de sua casa, conforme comprovam documentos anexos, o que somado a tudo que já narrado, comprova haver elementos favoráveis para análise da revogação da prisão preventiva”;



          (iii) “não se pode crer que alguém armado que atirou doze vezes não teria sido visto pelos frequentadores do bar. Não se perca de vista que a arma não foi localizada com João, não foi localizada com ele nem próximo a ele, ninguém dos frequentadores do bar viu João dispensar a arma, ninguém que ali estava viu João atirar”.



    3. A defesa requer a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, deferindo-lhe a liberdade provisória mediante condições. 



    4. Decido.



    5.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    6. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    8. E mais: a orientação desta Corte é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Ainda: segundo o STF, a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo  modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    10. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    No caso dos autos, como visto, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta. Destacou-se que o acusado teria, de surpresa, na saída de restaurante, desferido diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, levando-a à morte no local, sem notícia de anterior desentendimento havido entre eles, o que demonstra concreto risco ao meio social. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do delito. Não há falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    [...]



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada. 



    Por fim, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    [...].



    11. Ademais, “[n]a esteira da jurisprudência do STF, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 182.108-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    12. Por fim, “não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    13. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recuso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator